Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E TENTATIVA DE ESTELIONATO. CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. AJUSTADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática dos crimes previstos no art. 180 e no art. 171 c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar (i) a existência de contrariedade ao texto legal ou ao acervo probatório (art. 621, I, do CPP); (ii) a possibilidade de incidência do princípio da consunção; (iii) a idoneidade dos fundamentos utilizados para valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. O acolhimento da pretensão desconstitutiva deve se restringir aos casos de manifesta ilegalidade ou de evidente erro técnico/judicial, que não se confundem com a valoração dos elementos de prova ou com a interpretação jurídica conferida aos fatos, sob pena de utilização da revisão criminal como nova apelação.
5. Se o acervo autoriza conclusão segura quanto ao envolvimento do demandante nos dois delitos que lhes foram imputados, descabe falar em precariedade probatória a atrair a hipótese desconstitutiva.
6. Inviável a consunção do crime de receptação pelo de estelionato se, embora uma infração tenha precedido a outra, a receptação não integrou o ardil ou o artifício para induzir a vítima a erro. Ademais, o revolvimento da matéria fático-probatória desborda os limites da via eleita.
7. A utilização de veículo com sinais identificadores adulterados e o emprego de documento falso são elementos que conferem maior reprovabilidade ao crime de estelionato, pois evidenciam maior grau de elaboração e planejamento. Mas, não sendo possível inseri-los na cadeia de planejamento da receptação, emerge impositivo o decote da exasperação correspondente.
IV. DISPOSITIVO:
8. Ação revisional admitida. Pedido parcialmente procedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 171 e art. 180 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 673.200, Quinta Turma. Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017 e HC n. 330.602, Sexta Turma. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. AgRg no AREsp n. 2.383.081/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025. TJDFT. Acórdão 2048922, 0703911-47.2023.8.07.0019, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/09/2025. Acórdão 1894033, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2024. Acórdão 1007058, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/03/2017.